Tribunal: TJMT
Processo: 1024208-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DANO À HONRA E À IMAGEM. PRESIDENTE DE SINDICATO DE CLASSE. MENSAGENS ENVIADAS EM GRUPO PRIVADO DE “WHATSAPP”. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA. OFENSA PESSOAL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É de incumbência do Autor/Recorrente comprovar, de forma inequívoca, que restaram violados seus direitos da personalidade por meio da conduta do Recorrido, uma vez que não se trata de dano moral in re ipsa. 2- Os elementos trazidos pelo Autor/Recorrente ao processo não demonstram que tenha, efetivamente, sofrido qualquer dano a atributos de sua personalidade, considerando que a prova apresentada não demonstra de forma evidente ofensa à sua honra ou imagem. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024208-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ARLINDO CESAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.124.561-15 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES - CPF: 066.838.801-31 (ADVOGADO), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), PAULO JOSE SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 797.444.511-49 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024